Tribunal: TJSP
Processo: 0000648-24.2014.8.26.0346
Classe: Apelação Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
MEIO AMBIENTE – APELAÇÃO – EMBARGOS Á EXECUÇÃO – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – CERCEAMENTO DE DEFESA – Preliminar superada com a apresentação de documentos novos relativos aos fatos que se pretendia provar mediante realização de perícia – MÉRITO – CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES – Documentos carreados aos autos que demonstram o cumprimento tardio das obrigações, o que atrai a incidência

Ementa:

MEIO AMBIENTE – APELAÇÃO – EMBARGOS Á EXECUÇÃO – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – CERCEAMENTO DE DEFESA – Preliminar superada com a apresentação de documentos novos relativos aos fatos que se pretendia provar mediante realização de perícia – MÉRITO – CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES – Documentos carreados aos autos que demonstram o cumprimento tardio das obrigações, o que atrai a incidência da multa pactuada – DISPOSITIVOS LEGAIS CONTIDOS NA LEI No 12.651/2012 (NOVO CÓDIGO FLORESTAL) – Constitucionalidade reconhecida – Julgamento das ADIs nos 4901, 4902, 4903 e 4937 e ADC no 42 pelo C. Supremo Tribunal Federal – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO SOB A ÉGIDE DO REVOGADO CÓDIGO FLORESTAL (LEI No 4.771/65) – IMPOSSIBILIDADE DE READEQUAÇÃO DE ACORDO COM AS REGRAS DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL (LEI No 12.651/12) – Impossibilidade de cômputo da reserva legal na área de preservação permanente, devendo a embargante cumprir integralmente as obrigações constantes do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) -
SOLIDIFICAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM CONSAGRAÇÃO DO ATO JURÍDICO PERFEITO, DIREITO AMBIENTAL ADQUIRIDO E A COISA JULGADA – ASTREINTES – DIMINUIÇÃO – POSSIBILIDADE – O objetivo das "astreintes" não é obrigar a parte a pagar o valor da multa, mas obrigá-la a cumprir a obrigação na forma específica – Diminuição para o valor de R$100.000,00 (cem mil reais), que se mostra mais adequado e razoável ao caso concreto – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000666598
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000648-24.2014.8.26.0346, da Comarca de Martinópolis, em que é apelante DIRCE
SANCHES ZAMORA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator que integra este Acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente) e MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
LUIS FERNANDO NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000648-24.2014.8.26.0346 Martinópolis Voto no 28956 - ltm
Voto no 28956
Apelação no 0000648-24.2014.8.26.0346
Comarca: Martinópolis 1a Vara
Apelante: Dirce Sanches Zamora
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz 1a Inst.: Dr. Vitor Gambassi Pereira
2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
MEIO AMBIENTE
APELAÇÃO
EMBARGOS Á
EXECUÇÃO

TERMO
DE
AJUSTAMENTO
DE
CONDUTA CERCEAMENTO DE DEFESA Preliminar
superada com a apresentação de documentos novos relativos
aos fatos que se pretendia provar mediante realização de
perícia MÉRITO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES
Documentos
carreados
aos
autos que demonstram o
cumprimento tardio das obrigações, o que atrai a incidência da
multa pactuada DISPOSITIVOS LEGAIS CONTIDOS NA
LEI No 12.651/2012 (NOVO CÓDIGO FLORESTAL)

Constitucionalidade reconhecida Julgamento das ADIs nos
4901, 4902, 4903 e 4937 e ADC no 42 pelo C. Supremo
Tribunal Federal
TERMO DE AJUSTAMENTO DE
CONDUTA FIRMADO SOB A ÉGIDE DO REVOGADO
CÓDIGO
FLORESTAL
(LEI
No
4.771/65)

IMPOSSIBILIDADE DE READEQUAÇÃO DE ACORDO
COM AS REGRAS DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL (LEI
No 12.651/12) Impossibilidade de cômputo da reserva legal
na área de preservação permanente, devendo a embargante
cumprir integralmente as obrigações constantes do Termo de
Ajustamento de Conduta (TAC) -
SOLIDIFICAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DO C. SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM CONSAGRAÇÃO DO ATO
JURÍDICO
PERFEITO,
DIREITO
AMBIENTAL
ADQUIRIDO E A COISA JULGADA ASTREINTES
DIMINUIÇÃO
POSSIBILIDADE
O objetivo das
“astreintes” não é obrigar a parte a pagar o valor da multa, mas
obrigá-la a cumprir a obrigação na forma específica

Diminuição para o valor de R$100.000,00 (cem mil reais), que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000648-24.2014.8.26.0346 Martinópolis Voto no 28956 - ltm
se mostra mais adequado e razoável ao caso concreto

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por DIRCE
SANCHES ZAMORA contra a respeitável sentença de fls. 299/300v. que, nos
autos dos embargos à execução opostos contra MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO, julgou improcedentes os pedidos, determinando o
prosseguimento da execução, bem como condenando a embargante ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados, por equidade, em R$ 5.000,00.
Irresignada,
apela
a
embargante
(fls.
306/348), aduzindo, em síntese, cerceamento de defesa, pela não produção
de prova pericial. No mérito, alega que os documentos encartados aos autos
demonstram o cumprimento das obrigações assumidas no TAC firmado com o
Parquet, o que afasta a incidência da multa diária ou, ao menos, autoriza sua
redução. Afirma, também, a necessidade de aplicação das novas normas
ambientais que entraram em vigor após a celebração do Termo de
Ajustamento de Conduta, sustentando a inocorrência de retrocesso à
proteção ambiental e, também, inexistência de afronta ao ato jurídico perfeito,
já que não se pode falar em consolidação da situação ambiental. Assevera,
por fim, ser descabida sua condenação ao pagamento de honorários
sucumbenciais, haja vista que o exequente é o Ministério Público do Estado
de São Paulo.
Pugna
pela
anulação
da
r.
sentença

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000648-24.2014.8.26.0346 Martinópolis Voto no 28956 - ltm
combatida ou, alternativamente, seja reconhecido o cumprimento de todas as
obrigações estabelecidas no TAC ou, ainda, a exclusão/redução da multa
diária incidente para o caso de descumprimento do ajustamento.
Houve contrariedade ao apelo (fls. 355/369),
em defesa do desate da controvérsia traduzido na sentença recorrida, apenas
pontuando não ser o caso de se impor à embargada condenação ao
pagamento dos honorários sucumbenciais.
Manifestou-se a D. Procuradoria de Justiça
(fls. 374/381) pelo provimento parcial do recurso, também no sentido de ser
excluída a condenação ao pagamento da verba honorária de sucumbência.
A parte apelante peticionou nos autos,
trazendo documentos (fls. 384/559), alegando que órgão técnico do exequente
reconheceu o cumprimento das obrigações pactuadas no TAC.
Remetidos os autos para nova manifestação
da Procuradoria Geral de Justiça, a i. representante do Parquet ratificou o
parecer anterior (fls. 564/578).
É o relatório, passo ao voto.
I Cuida-se de embargos à execução de título
extrajudicial fundada no descumprimento de termo de ajustamento de conduta
celebrado em 24.05.2005.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000648-24.2014.8.26.0346 Martinópolis Voto no 28956 - ltm
No termo de ajustamento de conduta, a
embargante assumiu as obrigações de: (i) isolar e recuperar as áreas de
preservação permanente existentes em sua propriedade rural, que foram
objeto de autuação pela Polícia Ambiental, realizando o plantio de, no mínimo,
2.975 (duas mil, novecentas e setenta e cinco) mudas de árvores nativas, de
acordo com orientação técnica do DEPRN, com prazo final em 31.03.2006,
ficando, ainda, responsável pela manutenção da área reflorestada, pelo
período de 24 (vinte e quatro) meses; (ii) apresentar, para aprovação do
DEPRN, projeto contendo memorial descritivo da propriedade (Fazenda Boa
Ventura), no qual conste a demarcação da Reserva Florestal Legal, em área
mínima equivalente a 20% do imóvel, indicando detalhadamente onde se
localiza, bem como se existe vegetação e de que tipo, com observância dos
demais requisitos exigidos na lei, até 31 de dezembro de 2005; (iii) requerer
ao Serviço de Registro de Imóveis local a averbação da Reserva Florestal
Legal, cuja demarcação é objeto do item anterior, no prazo de 15 (quinze)
dias, contados da aprovação do projeto pelo DEPRN; sujeitando-se ao
pagamento de multa diária no valor equivalente a 0,5 (meio) salário mínimo no
caso de descumprimento de quaisquer das obrigações assumidas.
Na execução, ajuizada em julho de 2013,
sustenta o representante do Parquet o descumprimento das obrigações
previstas no TAC, deixando de proceder ao correto isolamento e à devida
recuperação das áreas de preservação permanente (APP), assim como a
averbação da Reserva Legal foi realizada de forma equivocada e sem que
houvesse a recomposição das áreas averbadas.
Opostos embargos, alega a executada o
integral cumprimento das obrigações, o que afasta a incidência da multa
cominatória, além da necessidade de readequação do TAC à novel legislação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000648-24.2014.8.26.0346 Martinópolis Voto no 28956 - ltm
ambiental.
II
Delineada brevemente a situação dos
autos, cabe, desde logo, afastar a preliminar de cerceamento de defesa,
prejudicada pela apresentação dos documentos após a interposição do
recurso de apelação.
Com
efeito,
ao
recorrer,
a
executada-
embargante alegou cerceamento de defesa, sustentando a necessidade de se
produzir prova pericial voltada à análise do cumprimento das obrigações
constantes do TAC celebrado com o exequente.
Contudo,
ao
peticionar
nos
autos
(fls.
384/390), informando que o órgão técnico do Parquet, em vistoria à
propriedade rural (parecer técnico de fls. 392/400), atestou o cumprimento das
obrigações descritas no item 3.1 do TAC (isolamento e recuperação das áreas
de preservação permanente existentes na propriedade rural, com o plantio de,
no mínimo, 2.975 mudas de árvores nativas), verifica-se a superação de
qualquer necessidade de realização de perícia no local, já que a prova técnica
seria destinada exatamente à verificação do cumprimento de tais obrigações.
Por conseguinte, resta prejudicada a alegação
de cerceamento de defesa.
III No mérito, respeitado o entendimento
do D. Magistrado singular, o recurso comporta parcial provimento.
O termo de ajustamento de condutas firmado
entre as partes (fls. 57/60), estabeleceu, em sua cláusula 3, quais as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000648-24.2014.8.26.0346 Martinópolis Voto no 28956 - ltm
obrigações a serem adimplidas pela executada com vistas à reparação
ambiental, e qual o prazo para cumprimento de tais obrigações.
Nesse
contexto,
estabeleceu-se
para
o
cumprimento das obrigações de isolar e recuperar as áreas de preservação
permanente existentes na propriedade rural, inclusive com a realização de
plantio de, no mínimo, 2.975 (duas mil, novecentas e setenta e cinco) mudas
de árvores nativas (item 3.1), o prazo de 31.03.2006.
No que se refere à apresentação de projeto
contendo memorial descritivo da propriedade (Fazenda Boa Ventura), no qual
conste a demarcação da Reserva Florestal Legal, em área mínima equivalente
a 20% do imóvel (item 3.2), o prazo pactuado foi 31 de dezembro de 2005.
Por fim, quanto à obrigação de requerer ao
Serviço de Registro de Imóveis local a averbação da Reserva Florestal Legal
(item 3.3), as partes concordaram com sua realização no prazo de 15 (quinze)
dias, contados da aprovação do projeto pelo DEPRN (item 3.2).
Além disso, a cláusula 4 do TAC (fls. 59/60),
estipulou que o descumprimento de qualquer obrigação assumida sujeitaria a
signatária ao pagamento de multa diária no valor equivalente a 0,5 (meio)
salário mínimo.
Na hipótese dos autos, a simples análise da
obrigação contida no item 3.1 do TAC permite a conclusão de que a
embargante excedeu os prazos pactuados, o que atrai a incidência da multa
diária.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000648-24.2014.8.26.0346 Martinópolis Voto no 28956 - ltm
Ainda que o documento de fls. 392/400, de
fato, confirme o cumprimento da obrigação contida no item 3.1 do TAC, tal
documento é datado de 14.06.2017, ao passo que o prazo pactuado se findou
em 31.03.2006.
É o que basta para impor à executada a multa
prevista no termo de ajustamento de conduta.
Quanto às demais obrigações itens 3.2 e 3.3
(fls. 59) a verificação de seu cumprimento depende da definição acerca de
quais as normas ambientais aplicáveis ao caso concreto, o que será analisado
adiante.
A respeito, em 28.02.2018, o Supremo
Tribunal Federal concluiu o julgamento, em conjunto, das ações diretas de
inconstitucionalidade (ADIs nos 4901, 4902, 4903 e 4937) e de ação
declaratória de constitucionalidade (ADC no 42), em que se discutiu diversos
dispositivos da Lei no 12.651/2012 (Novo Código Florestal), cujos Acórdãos,
contudo, ainda não foram publicados até o presente momento.
No entanto, consta do Informativo no 892 do
STF que, na oportunidade, houve expresso reconhecimento da
constitucionalidade dos artigos 15 e 68 ambos do Código Florestal, sendo
noticiadas, ainda, as seguintes informações:
“O
Colegiado
destacou
que
o
art.
225
da
Constituição Federal estabelece que “todos têm direito ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e
essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000648-24.2014.8.26.0346 Martinópolis Voto no 28956 - ltm
coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e
futuras gerações”. Sob essa perspectiva, o meio ambiente assume
função dúplice no microssistema jurídico, na medida em que se
consubstancia simultaneamente em direito e em dever dos cidadãos,
os quais se posicionam, paralelamente, também de forma simultânea,
como credores e como devedores da obrigação de proteção
respectiva.
Outrossim, o homem é parte indissociável do meio
ambiente. Por intermédio das interações genéticas biologicamente
evolutivas que se sucederam nos últimos milhares de anos, o meio
ambiente produziu a espécie humana, cuja vida depende dos recursos
nele contidos. Nesse ponto, nem os mais significativos avanços
tecnológicos permitirão ao homem, em algum momento futuro,
dissociar-se do meio ambiente, na medida em que a atividade humana
inventiva e transformadora depende da matéria nele contida, sob todas
as suas formas.
A capacidade de os indivíduos desestabilizarem o
equilíbrio do conjunto de recursos naturais que lhes fornece a própria
existência tem gerado legítimas preocupações, as quais se
intensificaram no último século. Afinal, recursos naturais são
escassos; determinados danos são irreversíveis ou extremamente
agressivos à natureza; alterações climáticas tornaram-se problema
real; e a poluição se alastra pelos grandes centros, entre outras
evidências empíricas da crise ambiental. Portanto, o foco no
crescimento econômico sem a devida preocupação ecológica consiste
em ameaça presente e futura para o progresso das nações e até
mesmo para a sobrevivência da espécie humana. O homem apenas
progride como ser biológico e como coletividade quando se percebe
como produto e não proprietário do meio ambiente.
Por outro lado, as políticas públicas ambientais devem conciliar-se
com outros valores democraticamente eleitos pelos legisladores,
como o mercado de trabalho, o desenvolvimento social, o atendimento
às necessidades básicas de consumo dos cidadãos etc. Dessa forma,
não é adequado desqualificar determinada regra legal como contrária
ao comando constitucional de defesa do meio ambiente (CF, art. 225),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000648-24.2014.8.26.0346 Martinópolis Voto no 28956 - ltm
ou mesmo sob o genérico e subjetivo rótulo de “retrocesso
ambiental”, ignorando as diversas nuances que permeiam o processo
decisório do legislador, democraticamente investido da função de
apaziguar interesses conflitantes por meio de regras gerais e
objetivas. Não se deve desprezar que a mesma Constituição que
protege o meio ambiente também exorta o Estado brasileiro a garantir
a livre iniciativa (CF, artigos 1o, IV, e 170) e o desenvolvimento nacional
(CF, art. 3o, II), a erradicar a pobreza e a marginalização, e a reduzir as
desigualdades sociais e regionais (CF, artigos 3o, III, e 170, VII), a
proteger a propriedade (CF, artigos 5o, “caput” e XXII, e 170, II), a
buscar o pleno emprego (CF, artigos 170, VIII, e 6o) e a defender o
consumidor (CF, artigos 5o, XXXII, e 170, V).
O desenho institucional das políticas públicas
ambientais suscita, assim, o duelo valorativo entre a proteção
ambiental e a tutela do desenvolvimento, tendo como centro de
gravidade o bem comum e a pessoa humana, num cenário de
escassez. Portanto, o desenvolvimento econômico e a preservação do
meio ambiente não são políticas intrinsicamente antagônicas.
Nessa medida, a preservação dos recursos naturais
para as gerações futuras não pode significar a ausência completa de
impacto do homem na natureza, consideradas as carências materiais
da geração atual e também a necessidade de gerar desenvolvimento
econômico suficiente para assegurar uma travessia confortável para
os
nossos
descendentes.
Meio
ambiente
e
desenvolvimento
econômico encerram conflito normativo aparente, a envolver diversas
nuances, em especial a justiça intergeracional, demandando escolhas
trágicas a serem realizadas pelas instâncias democráticas, e não pela
convicção de juízes, por mais bem-intencionados que sejam.
Ademais, o princípio da vedação ao retrocesso não
se sobrepõe ao princípio democrático, no afã de transferir ao
Judiciário funções inerentes aos Poderes Legislativo e Executivo, e
nem justifica afastar arranjos legais mais eficientes para o
desenvolvimento sustentável do país como um todo, na linha do que
decidido no RE 586.224/SP.” (sem grifos no original).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000648-24.2014.8.26.0346 Martinópolis Voto no 28956 - ltm
O entendimento do C. STF, acima sufragado,
encontra consonância com o pacífico entendimento das Câmaras Reservadas
ao Meio Ambiente deste E. Tribunal de Justiça acerca da constitucionalidade
dos mencionados dispositivos da Lei no 12.651/2012 (Novo Código Florestal).
Contudo, revejo meu posicionamento anterior,
que reconhecia a aplicabilidade imediata do Novo Código Florestal (Lei no
12.651/2012) e a possibilidade de readequação do TAC celebrado na vigência
do diploma legal anterior (Lei no 4.771/65), para adequar à sistemática
processual e garantir coesão do sistema recursal, em observância ao
entendimento atual do C. Superior Tribunal de Justiça, que consagra o ato
jurídico perfeito, o direito ambiental adquirido e a coisa julgada:
“Em matéria ambiental, deve prevalecer o princípio
tempus regit actum, de forma a não se admitir a aplicação das
disposições do novo Código Florestal a fatos pretéritos, sob pena de
retrocesso ambiental.”1.
“O STJ consolidou o entendimento de que o novo
Código Florestal não pode retroagir para atingir o ato jurídico perfeito,
os direitos ambientais adquiridos e a coisa julgada, tampouco para
reduzir de tal modo e sem as necessárias compensações ambientais
o patamar de proteção de ecossistemas frágeis ou espécies
ameaçadas de extinção, a ponto de transgredir o limite constitucional
intocável e intransponível da incumbência do Estado de garantir a
1 AgInt no REsp no 1744609/SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, 2a Turma, j.
26/03/2019.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000648-24.2014.8.26.0346 Martinópolis Voto no 28956 - ltm
preservação e a restauração dos processos ecológicos essenciais.”2.
No mesmo sentido: AgInt no AREsp no
1.326.910/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 12/02/2019 e AgInt no
REsp no 1.676.786/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 12/06/2018.
Assim, não é possível a readequação do
Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado em 24.05.2005, na vigência
da Lei no 4.771/65, às disposições contidas no Novo Código Florestal (Lei no
12.651/12), sob pena de violação do princípio da proibição de retrocesso
ambiental, sendo, portanto, aplicáveis as normas contidas na lei anterior
(antigo Código Florestal).
Por consequência, não há que se cogitar do
cômputo da reserva legal na área de preservação permanente, devendo a
embargante cumprir integralmente as obrigações constantes do Termo de
Ajustamento de Conduta (TAC) de fls. 57/60, sobretudo no que diz respeito às
obrigações previstas nos itens 3.2 e 3.3.
A questão já foi decidida recentemente por
esta E. 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente, que modificou o
entendimento que vinha sendo adotado para afastar a aplicação das
disposições do novo Código Florestal a fatos pretéritos:
“EXECUÇÃO
DE
TAC

EMBARGOS

DEMARCAÇÃO, INSTITUIÇÃO E AVERBAÇÃO DE RESERVA LEGAL
RECUPERAÇÃO DE APP
ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO
2 REsp no 1718894/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, 2a Turma, j. 15/05/2018.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000648-24.2014.8.26.0346 Martinópolis Voto no 28956 - ltm
TAC FIRMADO
OBRIGAÇÃO ASSUMIDA NA VIGÊNCIA DO
ANTERIOR CÓDIGO FLORESTAL DEVER DE INSTITUIÇÃO DE TAL
ÁREA DE ACORDO COM A LEI No 4.771/65 DESCUMPRIMENTO DO
TERMO, ADEMAIS, COMPROVADO POR LAUDO PERICIAL

EMBARGOS À EXECUÇÃO IMPROCEDENTES RECURSO PROVIDO.
Tendo sido demonstrado por meio das provas periciais contidas nos
autos de que houve o descumprimento do Termo de Ajustamento de
Conduta firmado com o Ministério Público no que concerne à
instituição, demarcação e isolamento de reserva legal e, ainda, à
recomposição das áreas de preservação permanente, vê-se que por
ter sido firmado aludido termo quando estava em vigor a Lei no
4.771/65, deve seguir os preceitos do Código Florestal anterior,
conforme entendimento predominante exarado pelo C. STJ. Assim, de
rigor o reconhecimento da improcedência do feito, mas determinando
que os executados procedam à instituição da área de reserva legal de
acordo com os arts. 16, IV, e 44, bem como que recupere as áreas de
preservação permanente, de modo que se proceda à regeneração
natural. Recurso do autor provido para tal fim.”3.
Nessas condições, de rigor a manutenção do
TAC nos exatos em que celebrado, devendo a execução prosseguir até o
integral cumprimento das obrigações assumidas em 24.05.2005.
IV No mais, mesmo com o prosseguimento
da execução, para integral cumprimento das obrigações, no que tange à
penalidade imposta para o caso de descumprimento do TAC, seu valor
comporta diminuição.
Ainda que estipulada por vontade das partes e,
em princípio, válida e regular, permite revisão a posteriori pelo juiz, se sua
3 Apelação Cível no 1000611-15.2018.8.26.0483, Rel. Des. Paulo Ayrosa, j. 03/02/2020.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000648-24.2014.8.26.0346 Martinópolis Voto no 28956 - ltm
incidência perder o caráter de proporcionalidade e razoabilidade que a
orientam, sem que tal implique lesão ao princípio pacta sunt servanda, porque
não tem o condão de afastar a incidência da lei que rege tais negócios
jurídicos.
No caso, a incidência da multa diária, no valor
correspondente a meio salário mínimo, pelo lapso temporal de mais de 08
anos desde a celebração do TAC até o ajuizamento da ação de execução, já
no ano de 2013 superava a cifra de R$ 798.000,00, como descrito na petição
inicial da execução (fls. 50/56), sendo pertinente e adequada a redução
equitativa da multa.
Nesse sentido já decidiu esta C. 2a Câmara
Reservada ao Meio Ambiente:
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Obediência dos
encargos assumidos em acordo homologado judicialmente, porém
com atraso
Lapso temporal que autoriza a incidência da multa
prevista para a hipótese de inadimplência Redução da quantia total
que se mostra suficiente
Solidariedade ambiental entre os
responsáveis
originários

Responsabilidade
dos
herdeiros,
habilitados em nome de um dos litigantes iniciais, que deve se
restringir, quanto ao pagamento da sanção pecuniária, ao limite da
herança de cada um Cerceamento de defesa Não configuração
Produção de todas as provas necessárias ao livre convencimento do
magistrado Recursos improvidos.”4 (sem grifos no original).
No caso, o valor comporta diminuição para a
quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), que se mostra mais adequado ao
4 Apelação Cível no 0025273-15.2012.8.26.0566, Rel. Des. Álvaro Passos, j. 18/02/2016.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000648-24.2014.8.26.0346 Martinópolis Voto no 28956 - ltm
caso concreto, vez que pune a embargante pelo grande atraso no
cumprimento das obrigações que assumiu, sem importar na pauperização da
parte.
Diante de todo o exposto, resta demonstrado
que a demora no cumprimento das obrigações de fazer assumidas no TAC se
dá, exclusivamente por responsabilidade da apelante, devendo ser
reconhecido o descumprimento, mas diminuído o valor da multa a ela imposta,
nos termos acima alinhavados.
V
Por fim, dada a própria natureza da
demanda, é o caso de afastar a condenação da embargante ao pagamento de
honorários sucumbenciais.
VI Ante o exposto, e pelo meu voto, DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos acima
alinhavados.
LUIS FERNANDO
NISHI
Relator